Tribunal: TJBA
Processo: 8000450-62.2017.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000450-62.2017.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: EUGENIO BRITO NUNES

Advogado(s)
:
ATILA CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS, SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES, FRANCISCO ALEX PINHEIRO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por ex-vereador, condenando o ente municipal ao pagamento de férias integrais não gozadas, terço constitucional de férias e 13º salário referentes à legislatura 2013-2016. O autor percebeu subsídio mensal de R$ 3.700,00 e não recebeu as verbas pleiteadas durante o mandato. O Município foi revel, mas o Juízo afastou os efeitos materiais da revelia por se tratar de Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se os efeitos materiais da revelia foram indevidamente aplicados à Fazenda Pública; e (iii) saber se agente político remunerado por subsídio faz jus ao recebimento de férias, terço constitucional e 13º salário na ausência de lei municipal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Súmula 525 do STJ não afasta a legitimidade passiva do Município em ações que envolvam pagamento de verbas remuneratórias a agentes políticos. Preliminar rejeitada.

4 - O efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública (art. 345, II, do CPC). A sentença, contudo, fundou-se na análise das provas documentais e não na presunção de veracidade decorrente da revelia.

5 - O STF, no Tema 484 (RE 650.898/RS), fixou tese de que o art. 39, §4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e 13º salário a agentes políticos, desde que haja previsão expressa em legislação local.

6 - O autor não comprovou a existência de norma municipal autorizadora do pagamento das verbas pleiteadas. A prova do direito municipal incumbe a quem o alega (arts. 373, I, e 376 do CPC).

7 - A ausência de previsão legal específica inviabiliza o acolhimento do pedido, por violação ao princípio da legalidade (art. 37, X, da CF/88).

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Di
spositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 29, VI e VII, 37, X, e 39, §§ 4º; CPC, arts. 345, II, 373, I, 376, 85, §2º e . 98, §3.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 650.898/RS (Tema 484), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01/02/2017; STF, Rcl 32.483 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/09/2019; STF, ARE 1306166/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021; STF, RE 1457846/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/12/2023; AgR ARE: 1197896 SP - SÃO PAULO 1002125-25.2017.8.26.0390, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 16/08/2019; RE: 1497401 SP, Relator.: Min . CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 12/08/2024, Primeira Turma; ARE: 1368626 SP 1001204-38.2018.8.26 .0582, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/05/2022; STJ - AgInt no AgRg no REsp: 1278177 MG 2011/0152034-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000450-62.2017.8.05.0075, sendo parte(s) Apelante MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e parte(s) Apelado EUGENIO BRITO NUNES,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02